Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-33.2020.8.11.0024
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000737-33.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Ativos, Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WILSON DA SILVA COSTA - CPF: 545.486.751-91 (RECORRENTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO
–
AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS ODONTÓLOGOS
–
LEI

N.º 1.589/2014
–
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – SERVIDOR NÃO LOTADO EM PSF – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO NORMATIVO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A
Lei Municipal n. 1.489/2012 dispõe sobre a autorização do auxílio financeiro mensal aos prestadores de serviços dos PSF's fortalecendo atendimento da Atenção Básica dentro do Município. Entretanto, não havendo prova nos autos que o autor é servidor público que presta serviço no PSF, não há que falar em direito ao recebimento do auxílio financeiro.

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que
no período que o requerente pugna pelos seus intitulados retroativos (06/2015 a 06/2019), este não comprova que estaria lotado ao PSF, sendo este elemento de prova nodal a atestar a legalidade de sua cobrança o que não restou provado nos autos.

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os seus pedidos, ao argumento de que
a legislação municipal não limitou a concessão do auxílio financeiro aos servidores lotados em PSF (Programa Saúde da Família) e que sempre esteve lotado na mesma unidade, tendo recebido o benefício em outro período.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022